Tribunal: TJSP
Processo: 1020448-66.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Autora em tratamento de câncer de mama - Negativa de fornecimento de medicamentos "Ribociclibe e Fulvestranto", para tratamento oncológico – Inadmissibilidade – Súmulas no 95 e 102 deste Tribunal – Inclusão, na apólice, de terapia para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a minimizar ou eliminar a doença ser coberta –

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Autora em tratamento de câncer de mama - Negativa de fornecimento de medicamentos "Ribociclibe e Fulvestranto", para tratamento oncológico – Inadmissibilidade – Súmulas no 95 e 102 deste Tribunal – Inclusão, na apólice, de terapia para a moléstia, devendo toda e qualquer medida tendente a minimizar ou eliminar a doença ser coberta – Inteligência do art. 35-F da Lei no 9.656/98 – Dano moral – Recusa injustificada de cobertura, quando solicitada – Reconhecimento – Fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostrando-se apto a atender à dupla função do instituto indenizatório – Recurso da autora provido, improvido o da ré.